Tribunal: TJES
Processo: 0004561-10.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004561-10.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMOES e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA
PARTE
RÉ.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. -Ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença recorrida e superar o juízo de admissibilidade neste requisito. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício. Logo, deve ser acolhida a presente preliminar.

3. Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, o que no caso dos autos é da parte apelante, por não observar as regras de trânsito, em especial quanto ao artigo 44 e 34, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

3. - Responsabilidade civil da ré configurada. Aplicação dos artigos 186; 927,
caput;
e 932, III, do Código Civil, e da Súmula n. 188/STF.

4. - Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES
e
CAIO CÉSAR

CARVALHO ROSA
em face da r. sentença (fls. 179-81) proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari– Comarca da Capital, que nos autos da “
ação regressiva de cobrança
” proposta contra eles pelo
BANESTES SEGURO S.A
.,

julgou procedente os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de R$ 21.732,26.

Nas razões do recurso (fls. 183-95) alegaram os apelantes, em síntese, que (i) não há provas da culpa dos apelantes e, logo, inexiste dever de indenizar; (ii) a única prova produzida foi limitada ao depoimento pessoal do PM e que, em nenhum momento, conseguiu apontar prova clara da culpa exclusiva do segundo apelante pelo acidente; (iii) “o PM não cumpriu a obrigação de dizer a verdade, mesmo compromissado, além disse seu depoimento de reveste de Fé Pública, descumpriu dito compromisso de falar a verdade”; (iv) o condutor do veículo segurado pela recorrida contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito e, desta forma, a indenização devida deve ser rateada entre as partes envolvidas.

Contrarrazões às fls. 199-206, suscitando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e ausência de dialeticidade e, ainda impugnou a juntada extemporânea de documento

Por meio do despacho de id. 6055475, determinei a intimação dos apelantes para justificarem a juntada dos documentos novos (art. 435, caput e parágrafo único do CPC), bem como para se manifestarem acerca das aludidas preliminares, entretanto, quedaram-se inertes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004561-10.2020.8.08.0021.

APELANTES:
ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES
e
CAIO CÉSAR

CARVALHO ROSA

APELADA:
BANESTES SEGURO S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, a seguradora apelada pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Entretanto, rejeito a tal preliminar, pois ao analisar a peça recursal, noto, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da sentença recorrida e superar o juízo de admissibilidade neste requisito.

V O T O

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo reconhecimento de inovação recursal e, por consequência, pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que em é vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício. Logo, deve ser acolhida a presente preliminar, pois somente em grau recursal que foi levantada a tese de que “o PM não cumpriu a obrigação de dizer a verdade, mesmo compromissado, além disse seu depoimento de reveste de Fé Pública, descumpriu dito compromisso de falar a verdade”.

Posto, isso não conheço parcialmente do recurso.

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMÕES
e
CAIO CÉSAR

CARVALHO ROSA
em face da r. sentença (fls. 179-81) proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari– Comarca da Capital, que nos autos da “
ação regressiva de cobrança
” proposta contra eles pelo
BANESTES SEGURO S.A
.,

julgou procedente os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, no valor de R$ 21.732,26.

Nas razões do recurso (fls. 183-95) alegaram os apelantes, em síntese, que (i) não há provas da culpa dos apelantes e, logo, inexiste dever de indenizar; (ii) a única prova produzida foi limitada ao depoimento pessoal do PM e que, em nenhum momento, conseguiu apontar prova clara da culpa exclusiva do segundo apelante pelo acidente; (iii) “o PM não cumpriu a obrigação de dizer a verdade, mesmo compromissado, além disse seu depoimento de reveste de Fé Pública, descumpriu dito compromisso de falar a verdade”; (iv) o condutor do veículo segurado pela recorrida contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito e, desta forma, a indenização devida deve ser rateada entre as partes envolvidas.

Contrarrazões às fls. 199-206, suscitando, preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e ausência de dialeticidade e, ainda impugnando a juntada extemporânea de documento.

As preliminares já foram apreciadas e, desta forma, passo a análise da impugnação à juntada de documento novo e, após, ao mérito do recurso.

1.
Da juntada de documento novo em sede de apelação

O art. 435, caput e § único do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 435: É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sobre a juntada de documentos novos na apelação o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015) (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021).

Ocorre que no caso dos autos, o documento juntado pelos apelantes às fls. 196, para reforçarem a tese sustentada de que “não existe sinalização horizontal/vertical limitadora de velocidade” e que “a referida via está classificada como via arterial, cuja velocidade permitida é de sessenta quilômetros”, não merece conhecimento, pois não se enquadra na hipótese legal. Isso porque, poderia ter sido juntado anteriormente, mas foi apresentado apenas em grau recursal, quando a sentença lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, já foi o entendimento desta colenda Primeira Câmara Cível, em processo de minha relatoria: “Os documentos novos juntados na apelação não merecem conhecimento, pois não se enquadram na hipótese legal (art. 435 do CPC), uma vez que poderiam ter sido juntados anteriormente, mas foram apresentados apenas em grau recursal, quando a sentença lhe foi desfavorável” (TJES, Apelação Cível n. 0037741-47.2016.8.08.0024, Relator: Desembargador Júlio César Costa De Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Jun/2022).

Portanto, considero-os inexistentes e, por consequência, deixo de respaldar o julgamento nesses documentos.

2. Do mérito do recurso

É incontroverso que o acidente de trânsito mencionado no processo envolveu um veículo de propriedade da primeira apelante e conduzido pelo segundo apelante e um de propriedade de segurado da apelada.

Os apelantes afirmam que da análise das provas acostadas aos autos é possível verificar que o condutor do veículo segurado pela recorrida contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, pois estava em alta velocidade.

Entretanto, conforme consta no Boletim de Ocorrência (fls. 33) o acidente ocorreu na Rua Carlos Santana, Centro, Guarapari-ES com a Rua Epaminondas de Almeida, tendo como ponto de referência o “Glab Laboratório” e que no cruzamento tinha uma placa de pare da Rua Epaminondas.

Além disso, d
o acervo probatório, especialmente das declarações colhidas no Boletim de Ocorrência, prestadas pelo sr. Rafael Lorencini Salvarez, condutor do veículo segurado, consta que estava trafegando pela rua Carlos Santana sentido Anchieta quando veículo Fiesta Sedan LPA3095, conduzido pelo sr. Caio César Carvalho Rosa, ora segundo apelante, não respeitou a placa de pare da Rua Epaminondas e colidiu de frente com o seu veículo (fls. 33). Neste ponto, verifico que o sr. Caio evadiu-se do local do acidente, não tendo sido colhido as suas declarações (fls. 32 e 33).

Desta forma, como bem salientado pelo juízo
a quo
, ao analisar a prova documental e oral produzida nos autos autos, depreendeu corretamente que:

Segundo o boletim de ocorrência de acidente de trânsito n. 40581068, a dinâmica do acidente revela que a conduta determinante para a ocorrência do sinistro foi a empregada pelo 2º requerido, que ingressou na Avenida Carlos Santana sem os cuidados devidos, dando causa à colisão.

Outrossim, a prova oral colhida em audiência, de igual forma, comprova a culpa do 2º demandado.

A testemunha arrolado pelo autor, o CB/PMES Rone Gama Correa, aduziu, em livre trancrição: (i) lavrou o boletim de ocorrência de trânsito acostado aos autos, tendo chegado à localidade após o abalroamento; (ii) existia uma placa de “pare” no sentido contrário ao do automóvel HB20; (iii) não se recorda das avarias ocorridas nos veículos; (iv) o condutor do “Fiesta” se evadiu do local; (v) não lembra o tempo que demorou para chegar ao lugar do acidente após ser acionado; (vi) o veículo segurado trafegava pela avenida principal e foi atingido pelo réu, que dirigia na rua transversal; (vii) não tem como atestar a velocidade do automóvel segurado, tampouco a permitida na avenida.

Assim, após detida análise das provas produzidas nos autos, denoto ter o 2º requerido adentrado na Avenida Carlos Santana inobservando os deveres de cuidado, ao passo que de forma imprudente veio a colidir com o veículo segurado pelo autor. Denoto ainda, que o 2º réu ao se deslocar da Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, ou seja, uma rua de acesso para entrar na avenida principal, não obedeceu ao sinal de preferência constante do local, e destacado pela placa de “PARE”, conforme consignado à fl. 33 do BAT.

Nesse ponto, destaco que o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Ademais, a sinalização de parada obrigatória evidenciada pela placa de “pare”, consubstancia a presunção de que o acidente fora ocasionado por culpa do agente que desrespeitou o comando, o que na hipótese dos autos, era o veículo conduzido pelo apelante e de propriedade da apelante. Por sinal, é esse o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

[...] A comprovação da responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito praticado pelo agente (culpa), do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre eles (artigos 186 e 927 do Código Civil). A sinalização de parada obrigatória evidenciada pela placa de pare, consubstancia a presunção de que o acidente fora ocasionado por culpa do agente que desrespeitou o comando. Comprovada a culpa pela ocorrência do evento danoso, bem como o nexo de causalidade entre sua ação e os danos causados, resta configurada a responsabilidade civil[....] (TJMG; APCV 5008476-56.2019.8.13.0480; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 01/09/2022; DJEMG 01/09/2022)

[...] A sinalização de parada obrigatória evidenciada pela placa de pare, consubstancia a presunção de que o acidente fora ocasionado por culpa do agente que desrespeitou o comando. Comprovada a culpa pela ocorrência do evento danoso, deve o réu ser ressarcido das despesas relativas ao acidente. [...] (TJMG; APCV 5003898-80.2019.8.13.0470; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 19/05/2022; DJEMG 19/05/2022)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. [...] CRUZAMENTO COM PLACA INDICATIVA PARE. PRESUNÇÃO LEGAL DAQUELE QUE TRAFEGAVA PELA VIA PRINCIPAL. Condutor que efetuou o cruzamento sem atenção suficiente. Velocidade da motocicleta que não tem o condão de elidir a culpa do veículo que ingressa na via preferencial. (TJSP; AC 0056540-59.2010.8.26.0506; Ac. 15802587; Ribeirão Preto; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 28/06/2022; DJESP 05/07/2022; Pág. 2337)

[...] Em se tratando de colisão em cruzamento onde há a placa de pare, presume-se a culpa daquele que ingressa sem atentar-se à sinalização, por não observar as regras de trânsito, especialmente quanto ao artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. [...] (TJRS; RCv 0059161-52.2017.8.21.9000; Camaquã; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fábio Vieira Heerdt; Julg. 24/05/2018; DJERS 04/06/2018)

Nessa linha de raciocínio, também saliento que o art. 34 do CTB preceitua que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Entretanto, não foi o que ocorreu no caso, conforme se pode depreender da análise da dinâmica do acidente.

Em relação, ao argumento do excesso de velocidade do veículo dirigido pelo segurado da apelada, consigno que em que pese a irresignação das apelantes quanto ao limite de velocidade, que, aliás, era comum aos dois condutores, pesa sobre o apelante, o fato de que o veículo segurado estava trafegando na rua principal e que na rua transversal, havia uma placa determinando que o motorista parasse antes de atravessar a Avenida Carlos Santana (principal) ou mesmo, nela adentrasse.

Também não há falar na ocorrência de culpa concorrente, ainda que se comprovasse que o condutor do veículo segurado estivesse em velocidade incompatível com a via, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Nessa direção, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS - PROCESSUAL CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE - [...] . 1) A despeito da alegação de velocidade incompatível com o local do acidente, com limite de velocidade máxima permitida de 60 Km/h (sessenta quilômetros por hora) para aquele trecho, o Recorrido não produziu prova de suas alegações, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC. 2) Cumpre observar que referida alegação de velocidade acima do permitido não é determinante para atribuir a culpa concorrente ao motorista Geraldo José Gontijo, quando a causa principal do acidente foi a falta de cautela do motorista do caminhão, que, ao cruzar a pista, em local inadequado e proibido, agiu com imprudência, atraindo para si todo o dever de cuidado e precaução. [...] (Apelação n. 0015784-63.2015.8.08.0011, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva da Almeida, data do julgamento: 11-03-2019, data da publicação no Diário: 21-03-2019).

Portanto, do cotejo analítico entre as versões expostas pelas partes, assim como as provas carreadas aos autos, extrai-se a responsabilidade exclusiva da parte apelante pelo evento danoso.

Evidente, portanto, nos moldes dos artigos 186; 927,
caput;
e 932, III, do Código Civil, combinados com a Súmula n. 188/STF, a obrigação da ré de ressarcir a autora pelo prejuízo que sofreu.

Posto isso,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe
provimento
e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dos dias 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.